Tribunal: TJBA
Processo: 0507634-28.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507634-28.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s): HENRIQUE BENTO NIGRI, LISE SANTOS AGUIAR, CARLOS AFFONSO LEONY NETO registrado(a) civilmente como CARLOS AFFONSO LEONY NETO, AMERICO LUIZ DE CASTRO CASCAO APELADO: SBH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DURANTE A PANDEMIA. CUMPRIMENTO PRONTO PELA PARTE EXEQUENTE. PETIÇÃO REQUERENDO ARRESTO EXECUTIVO NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0507634-28.2018.8.05.0039, em que figuram como apelantes FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA e outros e como apelados SBH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator